Tribunal: STF
Processo: RE 91262
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DAS PARTES, PELO ESCRIVÃO. COLHIDO O "CIENTE", SE O ESCRIVAO ACEITA A DATA CONSIGNADA PELO ADVOGADO, NO MOMENTO EM QUE APOE SUA ASSINATURA, NÃO HAVENDO QUALQUER IMPUGNAÇÃO, PREVALECE A DATA DO "CIENTE" SOBRE A CERTIFICADA PELO PRÓPRIO ESCRIVAO (ART. 239 DO CPC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM VIRTUDE DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO.